Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722636-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA PAULINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ELIZABETH DA SILVA GOMES DUARTE, ESTER DA SILVA GOMES, EDILENE MOURA DA SILVA BEZERRA DA COSTA, EDNA MOURA DA SILVA ALBUQUERQUE CARVALHO, ELAINE MOURA DA SILVA, ERCILEIA MOURA DA SILVA V I S T O S. Manifeste-se a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a devolução da Carta de Intimação, pela ECT (Doc. Num. 12745383 e 12745479), da Agravada EDNA MOURA DA SILVA ALBUQUERQUE CARVALHO. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador